Tribunal: STF
Processo: RE 1578722
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 100 DA CF. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS DA CONTADORIA MANTIDA PELA EG. TERCEIRA TURMA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO. PERIGO DE DANO IRREVERSÍVEL À FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA. POSTERIOR DETERMINAÇÃO DO JUÍZO MONOCRÁTICO SUSPENDENDO O PAGAMENTO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808517-42.2024.4.05.0000. DECISÃO MANTIDA. 



    1. Agravo de Instrumento interposto pela União Federal em face da decisão que, em sede de cumprimento de sentença, homologou os cálculos da Contadoria do Juízo e determinou a imediata expedição dos requisitórios correspondentes. 



    2. Alega a agravante que o decisum impugnado violou o disposto nos arts. 100 da CF/88, 2º-B da Lei nº 9.494/97, 8º, XII, da Resolução Nº CJF-RES-2017/00458, 29, I, "b" e "c", da Lei nº 14.436/2022, e 6º da Resolução 303 do CNJ, ao permitir a expedição de requisição(ões) de pagamento referente à parte controversa antes do trânsito em julgado do cumprimento de sentença. Assevera que mesmo que a expedição do precatório/RPV se dê com ordem de bloqueio, resta configurada a burla aos princípios da isonomia, pois aqueles que conseguirem o precatório "bloqueado", na prática, teriam esperar apenas o trânsito em julgado e o respectivo desbloqueio para receber; já os demais esperariam muito mais: apenas ingressariam na "fila do precatório" após o trânsito em julgado, tendo que esperar para receber não apenas tal trânsito e o desbloqueio, mas também toda a tramitação do precatório, tendo que aguardar até o fim do exercício financeiro seguinte à inscrição (maioria das vezes) para obter o pagamento (§ 5º do art. 100 da CF/88). Ao final, pugna pelo provimento do agravo para que seja reformada a decisão agravada e cancelada a expedição de PRC/RPV, ainda que com cláusula de restrição, para que se aguarde o trânsito em julgado do cumprimento de sentença. 



    3. Infere-se dos autos que a União apresentou impugnação ao Cumprimento de Sentença nº 0810171-64.2022.4.05.8300 alegando inexistência de título executivo e violação à coisa julgada ante à duplicidade de execuções, como também a ocorrência da prescrição da pretensão executória. 



    4. As alegações foram afastadas no bojo da decisão monocrática de Identificador nº 4058300.30799445, contra a qual se insurgiu a parte executada através do Agravo de Instrumento nº 0808517-42.2024.4.05.0000. 



    5. A análise da tramitação do Agravo de Instrumento nº 0808517-42.2024.4.05.0000 revela que a decisão objeto do recurso foi mantida pela eg. Terceira Turma, estando, no momento, pendente de julgamento os Embargos de Declaração. 



    6. Ora, não há óbice ao prosseguimento da execução.Conforme dispõe o art. 1.026 do CPC, os Embargos de Declaração não suspendem o prosseguimento da execução, apenas interrompem o prazo para interposição de recurso. Ademais, o art. 100 da Constituição Federal veda é a expedição de precatório com amparo em título judicial ainda não transitado em julgado, não sendo esse o caso dos autos, eis que nenhuma dúvida há a respeito do trânsito em julgado do título judicial em execução. 



    7. Desarrazoada a interpretação bastante elástica da citada norma feita pela União, para exigir o trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto na fase de execução em que questiona a certeza e liquidez dos créditos já exaustivamente discutidos no feito executivo. 



    8 . Ademais, inexiste perigo de dano irreversível à Fazenda Pública. Em 8/10/2024, posteriormente a expedição das cartas de pagamento, o Juízo da execução determinou expedição de ofício ao setor de precatório para suspender o pagamento até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento nº. 0808517-42.2024.4.05.0000. Decisão mantida. Agravo de Instrumento de Instrumento improvido.” (Agravo de instrumento nº 0812372-29.2024.4.05.0000, Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Rel. Des. Cid Marconi, j. 28.11.24)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 100, caput, §§ 1º e 5º, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, que o acórdão recorrido, ao permitir a expedição de precatório na pendência de julgamento de embargos de declaração em agravo de instrumento, na fase de cumprimento de sentença, viola a vedação de execução provisória no regime de precatórios. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:



    “Infere-se dos autos que a União apresentou impugnação ao Cumprimento de Sentença nº 0810171-64.2022.4.05.8300 alegando inexistência de título executivo e violação à coisa julgada ante à duplicidade de execuções, como também a ocorrência da prescrição da pretensão executória. 



    As alegações foram afastadas no bojo da decisão monocrática de Identificador nº 4058300.30799445, contra a qual se insurgiu a parte executada através do Agravo de Instrumento nº 0808517-42.2024.4.05.0000. 



    A análise da tramitação do Agravo de Instrumento nº 0808517-42.2024.4.05.0000 revela que a decisão objeto do recurso foi mantida pela eg. Terceira Turma, estando, no momento, pendente de julgamento os Embargos de Declaração. 



    Ora, não há óbice ao prosseguimento da execução. 



    Conforme dispõe o art. 1.026 do CPC, os Embargos de Declaração não suspendem o prosseguimento da execução, apenas interrompem o prazo para interposição de recurso. 



    Ademais, o art. 100 da Constituição Federal veda é a expedição de precatório com amparo em título judicial ainda não transitado em julgado, não sendo esse o caso dos autos, eis que nenhuma dúvida há a respeito do trânsito em julgado do título judicial em execução. 



    Desarrazoada a interpretação bastante elástica da citada norma feita pela União, para exigir o trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto na fase de execução em que questiona a certeza e liquidez dos créditos já exaustivamente discutidos no feito executivo. 



    Ademais, inexiste perigo de dano irreversível à Fazenda Pública. Em 8/10/2024, posteriormente a expedição das cartas de pagamento, o Juízo da execução determinou expedição de ofício ao setor de precatório para suspender o pagamento até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento nº. 0808517-42.2024.4.05.0000.” (e-doc 527)



    Cumpre esclarecer, portanto, que, no presente caso, a União foi condenada, na ação de conhecimento, que teve seu trânsito em julgado devidamente certificado, e se insurge quanto aos cálculos, em sede de cumprimento de sentença, alegando inexistência de título executivo, violação à coisa julgada ante à duplicidade de execuções e a ocorrência da prescrição da pretensão executória.



    A Fazenda Pública teve seus argumentos rechaçados pela Terceira Turma do Tribunal de origem que, à época do acórdão recorrido, estavam pendentes de julgamento em sede de embargos de declaração, isto é, sem o devido trânsito em julgado da impugnação. 



    Nesse sentido, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado não está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual a expedição de precatório para a satisfação de parte do crédito exequendo exige o trânsito em julgado da impugnação, conforme estabelecido no art. 100, § 5º, da Constituição Federal. No caso, tal como consignado pelas instâncias anteriores, ainda está pendente de julgamento, pelas vias ordinárias, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela União em relação ao valor correspondente, razão pela qual não há que se falar em parcela incontroversa. Nesse sentido:  



    “AGRAVO INTERNO NA SEXTA EXTENSÃO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF). COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PELA UNIÃO. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO REFERENTE À PARCELA INCONTROVERSA. ALEGADA GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. PREMATURIDADE ANTE À NÃO CONFIGURAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DAS DEFESAS ARTICULADAS PELA UNIÃO DEVEDORA. VALOR TIDO COMO INCONTROVERSO APONTADO COMO MERO PEDIDO SUBSIDIÁRIO NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANEJADA. ARTIGOS 100, § 5º, CF, E 535, § 3º, I, DO CPC. PRESSÃO ORÇAMENTÁRIA DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19. PEDIDO DE EXTENSÃO ACOLHIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15, caput, da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF) 2. In casu, o pedido de extensão se voltava contra decisão provisória proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1025200-89.2021.4.01.000, mediante a qual se determinou, sob o entendimento de haver no caso parcela executada incontroversa, a expedição de precatório para o pagamento de verbas devidas relativas ao FUNDEF. 3. A expedição do precatório para a satisfação de parcela do crédito exequendo requer o trânsito em julgado da impugnação para a expedição de precatório, em observância às regras contidas nos artigos 100, § 5º, da Constituição Federal, e 535, § 3º, I, do CPC. 4. Descabe falar na existência de parcela incontroversa quando pende, sobre a quantia respectiva, impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela União e ainda não definitivamente apreciado pelas vias ordinárias. 5. Agravo a que se nega provimento.” (STP 823 Extn-sexta-AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 01-07-2022)



    Acrescento ainda que o Conselho Nacional de Justiça já se debruçou sobre a matéria, determinando que a indicação da data do trânsito em julgado da fase de execução no ofício do precatório é uma exigência do art. 6º, VIII, da Resolução CNJ nº 303/2019, concedendo, ainda uma medida liminar (PP 0003764-47.2025.2.00.0000, Relator: Conselheiro Mauro Campbell Marques, julgado na 10ª Sessão Ordinária em 5 de agosto de 2025), em 05/08/2025, que suspendeu a expedição de precatórios emitidos antes do trânsito em julgado da fase de execução e determinou a devolução dos precatórios às varas de origem para regularizarem as expedições. Tal liminar, inclusive, teve sua legalidade apreciada por esta Suprema Corte, nos seguintes termos:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Ato do Corregedor Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em pedido de providências (PP). Cancelamento de precatórios judiciais expedidos irregularmente. Controle pelo CNJ da atividade administrativa dos órgãos do Poder Judiciário (CF, art. 103-B, § 4º) de expedição e processamento de precatórios. Alegação de atuação ultra vires do CNJ por indevida desconstituição de ato jurisdicional. Não ocorrência. Questionamento de ato normativo de caráter geral e abstrato. Súmula nº 266/STF. Controle de legalidade dos atos do CNJ pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Ausência de inobservância do devido processo legal, de exorbitância das competências do Conselho, de injuridicidade ou de manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Agravo regimental não provido. 1. Ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) compete exercer o controle sobre a atuação administrativa dos órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 103-B, § 4º, da Constituição. 2. O ato do Corregedor Nacional de Justiça apontado como coator, ante a notícia de irregularidades na expedição de precatórios judiciais, limita-se a determinar às presidências ou às corregedoria dos tribunais regionais federais a revisão dos procedimentos administrativos de processamento de precatórios, a fim de verificar a regularidade, notadamente quanto à demonstração inequívoca do trânsito em julgado da fase de cumprimento de sentença ou da preclusão relativa à decisão que reconheceu como incontroverso parte do débito exequendo. 3. Não há que se falar, no caso, em atuação ultra vires – que implicaria indevida desconstituição de ato tipicamente judicial –, mas em inegável exercício de controle pelo CNJ da atividade administrativa de expedição e processamento de precatórios pelos tribunais regionais federais. 4. O mandado de segurança não pode ser utilizado para se questionar ato normativo de efeitos genéricos e abstratos que não atinge diretamente direito ou pretensão do impetrante. Aplicação da Súmula nº 266 do Supremo Tribunal Federal. 5. Tendo em vista a ausência de inobservância do devido processo legal, de exorbitância das competências do Conselho, de injuridicidade ou de manifesta irrazoabilidade do ato impugnado, não se justifica o exercício do controle de legalidade dos atos do CNJ pelo STF. 6. Agravo regimental não provido.” (MS 40364 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe-s/n 23-09-2025)



    Ademais, a Lei nº 15.080/2024 (LDO 2025) reitera essa exigência e veda a inclusão orçamentária de precatórios sem certidão de trânsito em julgado, nos mesmos termos, o art. 535, § 3º, do CPC prevê que somente se expedirá precatório se a execução não for impugnada ou as arguições da executada forem rejeitadas. 



    Os atos infraconstitucionais acima citados têm por base a determinação constitucional de organização desses requisitórios em lista única e ordem cronológica. Por consequência, a expedição prematura do precatório burla à programação orçamentária. Desse modo, a expedição do denominado "precatório bloqueado" viola os princípios constitucionais da ordem cronológica e da unicidade da lista de precatórios.



    Verifica-se, portanto, que o acórdão impugnado violou as regras constitucionais do regime de precatório, ao determinar a expedição do requisitório, ainda que “bloqueado”, ante a ausência de trânsito em julgado das impugnações da Fazenda Pública no cumprimento de sentença.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § § 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso para condicionar a expedição do precatório ao trânsito em julgado da impugnação do cumprimento de sentença. Invertidos os ônus da sucumbência. 



    Finalmente, verifico nos autos que há jurisprudência consolidada do STF sobre o tema há alguns anos, bem como Resolução do CNJ. Assim, visando possibilitar a atuação que for cabível quanto a eventuais práticas indevidas, inclusive hipotéticos “favorecimentos”, envie-se cópia desta decisão ao conhecimento do Exmo. Corregedor Nacional de Justiça para que possa apurar o alcance e as circunstâncias da expedição de todos os “precatórios bloqueados”. Cópias também devem ser enviadas ao conhecimento da AGU e da CGU, por ofícios aos respectivos Ministros-Chefes.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente